Tribunal: STF
Processo: ARE 1522364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “DESAPROPRIAÇÃO. Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados que estão em consonância com a coisa julgada. Desnecessidade de nova citação da Fazenda do Estado para precatório complementar. Inaplicabilidade do art. 730 do CPC. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido” (eDOC 8 – ID: 36276b8c, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional e ao art. 33 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente a ofensa ao que decidido nas ADIs 1.098 e 2.924. Argumenta-se que [s]egundo tais julgados, não se considera válida a expedição de precatório, com base em decisão administrativa de insuficiência, afastando-se o devido processo legal, salvo nas hipóteses de atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice a ser aplicado, hipóteses em que admite-se determinação de pagamento independentemente de novo precatório (eDOC 29 – ID: 1bcf725d, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja determinada a citação do Estado de São Paulo antes da expedição de novos precatórios.



    Sustenta-se, ainda, a existência de equívoco nos cálculos apresentados quanto ao termo inicial de incidência de juros moratórios. 



    Alega-se que, [d]e acordo com o que dispõe o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, o pagamento do valor referente ao precatório há de ser feito até o último dia, do ano seguinte àquele no qual ocorrer a inclusão do crédito no orçamento do ente público. Logo, apenas após tal prazo será possível cogitar-se de atraso e, então, vislumbrar-se o pagamento de juros de mora (eDOC 29 – ID: 1bcf725d, p. 10).



    Argumenta-se, assim, que com a metodologia aplicada, teria implicado na ocorrência de anatocismo, posto que teria incidido juros sobre juros em cada parcela durante o período de parcelamento. Alega-se que não há incidência de juros de mora sobre valores em que já aplicados os juros de mora anteriormente, por caracterizar anatocismo, sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (eDOC 29 – ID: 1bcf725d, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o débito fazendário fora apurado conforme os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado e na forma estabelecida pelo art. 33 do ADCT para parcelamento de precatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial a fim de apurar saldo devedor não contém pontos errôneos a serem retificados mormente por estarem em plena consonância com o manto da coisa julgada. 



    Note-se que na elaboração do cálculo combatido foi seguida a determinação constante na decisão transitada em julgado que fixou o valor principal da indenização, sem juros compensatórios, além das verbas atinentes aos honorários periciais e advocatícios. Após, por meio em embargos de declaração ficou estabelecida a correção monetária incidindo desde a data da elaboração do laudo e juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Observando posterior acórdão que reduziu a honorária e estabeleceu correção monetária e índice com base na variação nominal do valor das OTRNs, por força da Lei 6.423/77.



    Assim, o montante apurado que decorre da insuficiência e impontualidade dos pagamentos está em consonância com a previsão constante no artigo 33 do ADCT. 



    Ademais, trata-se de matéria preclusa porque como bem explicitado pelo Desembargador Jo Tatsumi no Agravo de Instrumento n° 384.311-5/0 "a preclusão que se operou induvidosamente, se constitui instituto jurídico que impossibilita a eternização de litígio a respeito de questão incidental, como a presente. E de fato, sentido algum tem a pretensão de reviver, após treze (13) anos, cálculo de dívidas já liquidadas. Até mesmo o caráter irrenunciável do bem público não tem o condão de sobrepujar o também relevante interesse na pacificação e estabilidade social para que se volta a preclusão e a coisa julgada."



    O segundo ponto a que a agravante dá combate, também não comporta acolhimento, qual seja, a desnecessidade de nova citação da Fazenda Pública na hipótese de expedição de precatório complementar. 



    Seguindo a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tem-se que a emissão de precatório complementar constitui incidente anômalo no processo executivo e por isso não deve obediência aos lindes contidos no artigo 730 do Código de Processo Civil” (eDOC 8 – ID: 36276b8c)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1171677 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE 613318 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente